Tribunal: TCU
Processo: 033.074/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12874/2020-TCU-Primeira Câmara Em exame, embargos de declaração opostos pela Associação Comunitária Ipiranguista (03.742.532/0001-92), executora do Convênio Sert/Sine 158/2004, por meio de seu advogado, em face do Acórdão 629/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Carmelo Zitto Neto e Francisco Prado de Oliveira Ribeiro contra o Acórdão 10115/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e a condenou solidariamente com os demais responsáveis ao pagamento do débito apurado; Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias contados da ciência da deliberação recorrida, conforme determina o art. 287, §1o, c/c o art. 183, ambos do Regimento Interno deste TCU; Considerando que o responsável foi notificado, por intermédio de seu procurador, desse último julgamento, por meio do Edital 906/2020-TCU/Seproc, publicado no D.O.U. em 7/7/2020 (peça 109); Considerando que os presentes embargos somente foram opostos em 9/11/2020 (peça 125), ou seja, após expirado o prazo regimental, sendo manifestamente intempestivos; Considerando que os prazos recursais são peremptórios e, por isso mesmo, não podem ser prorrogados; Considerando que os embargos em análise não apontaram vícios de obscuridade, omissão ou contradição, ensejando o seu não conhecimento, por ausência dos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que, na linha da jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 31/2019-TCU-Plenário ), não se conhece de embargos de declaração opostos por responsável solidário contra julgado que deliberou sobre recurso por ele não interposto; Considerando que as questões apontadas pelo embargante, em verdade, evidenciam seu inconformismo com os termos da deliberação originária que o condenou e sua intenção de rediscutir o mérito daquele julgado, hipótese que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração; Considerando que, na fase atual deste processo, a rediscussão de mérito somente poderá ser feita por intermédio da interposição de recurso de revisão, uma única vez e atendidos os requisitos específicos para tanto definidos, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Comunitária Ipiranguista (03.742.532/0001-92), por manifestamente intempestivos e por não atenderem os requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 033.074/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.478/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.436/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Aparecida Raimunda dos Santos (XXX.767.648-XX); Associação Comunitária Ipiranguista (03.742.532/0001-92); Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); e Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX). 1.3. Recorrente: Associação Comunitária Ipiranguista (03.742.532/0001-92). 1.4. Entidade: Associação Comunitária Ipiranguista (03.742.532/0001-92). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Leonardo Martins Carneiro (OAB/SP 261.923). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.